Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724413-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSBF COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: NEW DESC INDUSTRIA DESCARTAVEIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, KAMILA NAYANE DE SOUZA BARROS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FSBF COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de imissão de posse movida pelos ora agravantes, reconheceu a ilegitimidade passiva de Maria José de Sousa Barros e determinou a sua substituição por Kamila Nayane de Souza Barroso, condenando os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da ré excluída, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, determinou a inclusão no polo passivo da pessoa jurídica New Desc Comércio e Indústria Descartáveis Médicos e Hospitalares Ltda e, suspendeu a imissão dos autores na posse do imóvel, objeto do leilão da Terracap, determinando a avaliação das benfeitorias existentes no bem, objeto do feito. Relatam os agravantes que ajuizaram a ação de imissão de posse, para resguardar o direito ao imóvel adquirido em leilão da TERRACAP, sob a lei 9.514/97, tendo em vista as várias tentativas amigáveis frustradas para que os agravados desocupassem o imóvel. Discorrem sobre os fatos ocorridos, entre eles o deferimento da liminar de imissão, as contestações ofertadas pelo New Desc, transcrevendo a decisão ora impugnada. Insurgem-se contra a suspensão da liminar anteriormente deferida, vez que contrária a legislação vigente, já que a imissão de posse, na hipótese, tem por base o domínio, a propriedade, título exibido pelos agravantes, consoante documentação colacionada. Citam o art. 30 da Lei no 9.514/97 que assegura o ingresso na posse do imóvel ao adquirente, por força de público leilão. Destacam a juntada extemporânea de uma segunda contestação pela requerida New Desc, que não deve ser aceita, em virtude da preclusão consumativa. Afirmam que a requerida New Desc é ilegítima, pois não se encontrava dentro do imóvel, no dia da comunicação da liminar deferida. Salientam, ainda, que a retenção por benfeitorias não pode ser pleiteada sem a apresentação de uma única prova de que realmente foram realizadas pela parte agravada. Sublinham que são adquirentes de boa fé, que pagaram regularmente o preço que se reverteu em favor da parte credora, não sendo responsáveis pelo inadimplemento do devedor fiduciário, fazendo jus à imissão na posse do imóvel, objeto do leilão. Colacionam arestos do STJ e desta Corte de Justiça que entendem aplicáveis à tese defensiva e insistem na inaplicabilidade da multa do art. 338, parágrafo único, do CPC, uma vez que a parte excluída da demanda morava no imóvel, conforme demonstra o AR por ela assinado, enviado ao endereço correspondente. Requerem, liminarmente, seja mantida a imissão de posse dos agravantes no imóvel indicado nos autos, bem como reconhecida a preclusão consumativa da empresa New Desc, suspensa a avaliação das benfeitorias e, consequentemente, não haja retenção por benfeitorias, seja declarada a ilegitimidade passiva da requerida New Desc e, ainda, seja cancelada a multa do art. 338, parágrafo único do CPC. No mérito, pugna pelo provimento total do recurso, nos termos da fundamentação supra. Preparo regular (ID 60297330). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar de simplório e sem a devida fundamentação específica, examino o pleito liminar que, ao que parece, é dirigido a todos os tópicos apresentados no recurso. Adianto, no entanto, que não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da pretendida antecipação de tutela. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão ora impugnada: Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Primeiramente, esclareço que a insurgência de eventual requerido em face da liminar deferida deve ser manifestada pela via adequada para tanto. A falta de citação alegada pela requerida Maria José foi suprida com seu comparecimento espontâneo ao feito (art. 239, §1o do CPC). Defiro-lhe a gratuidade de justiça. Diante da ilegitimidade suscitada pela ré e da manifestação do autor, entendo que a situação se amolda ao que preveem os artigos 338 e 339 do CPC, os quais substituíram a extinta intervenção de terceiros denominada nomeação à autoria. Constitui faculdade do autor requerer a substituição de um réu por outro ou apenas a inclusão do novo requerido, em litisconsórcio com o originário, como dispõe o art. 339, §2o. Assim, reconheço a ilegitimidade e defiro a substituição, extinguindo o feito em relação a Maria José de Sousa Barros. Nos termos do p.único do art. 338 do CPC, condeno os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da ré excluída, os quais fixo em 3% sobre o valor da causa. À Secretaria, para que exclua a requerida Maria José e inclua como ré Kamila Nayane de Souza Barros, CPF n. 032.179.931-36. Por outro lado, a despeito do que alega o autor, a pessoa jurídica New Desc Comércio Ltda. é parte legítima para figurar no feito, tendo em vista que foi quem permitiu à filha de Maria José que residisse no imóvel e que exerce a posse do restante do bem, tendo erigido edificação e benfeitorias cuja indenização pleiteia. Assim, à Secretaria, para que inclua como ré NEW DESC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DESCARTÁVEIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ n. 03.720.369/0001-67. Tenho a parte por citada, dado o comparecimento espontâneo e a apresentação de contestação. Por fim, tendo em vista que o objeto do leilão da Terracap foi o terreno em si, suspendo por ora a imissão dos autores e determino a avaliação das benfeitorias existentes no bem objeto do feito. Ainda que o pedido relativo às benfeitorias tenha sido formulado com o nome de pedido contraposto, não há óbice à apreciação pelo juiz, tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito (REsp 2.055.270/STJ). 1. Cite-se formalmente no endereço do imóvel, por mandado, para que a parte conteste a demanda, em 15 (quinze) dias. No ato, o oficial de justiça deve qualificar os outros ocupantes com os respectivos números de CPF. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO de KAMILA NAYANE DE SOUZA BARROS, para cumprimento na ADE CONJUNTO 19, APT. 01, LT. 07, SAMAMBAIA SUL/DF, CEP 72314-719, E DE AVALIAÇÃO DO VALOR VENAL DA TERRA NUA E DAS BENFEITORIAS DO MESMO IMÓVEL. Cumpra-se com prioridade. 2. Para apreciação do pedido de gratuidade, intime-se a ré New Desc Ltda. para instruir ao feito, em 15 (quinze) dias, os balancetes da pessoa jurídica, relativos a 2023 e aos meses já transcorridos do corrente ano. 3. Feita a avaliação, dê-se vista às partes. 4. Com a contestação pela nova ré, intime-se a parte autora para réplica. 5. Tudo feito, venham conclusos para saneamento. Em que pese o inconformismo demonstrado pelos agravantes e as razões expendidas, a princípio, entendo acertado o posicionamento adotado pelo magistrado, diante das novas informações e documentos juntados pela parte ora agravada. Explico. Inicialmente, a indicação de Maria José para figurar no polo passivo da presente ação de imissão de posse, de fato, não encontra respaldo em nenhum dos documentos colacionados. O simples AR, juntado pelos agravantes, assinado por ela, não é suficiente para lhe imputar a condição de possuidora, ainda mais quando a informação sobre o real possuidor, encontra-se em todos os documentos relacionados ao imóvel e ao leilão público, como na vistoria da Terracap (ID 193801615 - 1a instância) e na ficha cadastral do imóvel licitado (ID 193801611 - 1a instância). Para além disso, as conversas de Whatsapp (ID 181837799 - 1a instância) evidenciam que os agravantes tinham pleno conhecimento sobre a posse da New Desc e de Kamila Nayane, essa última, em decorrência da permissão da primeira agravada. Saliento que o parentesco de Kamila com Maria José explica sua estada no imóvel, quando do recebimento do AR, mas não implica em reconhecê-la como possuidora ou mera detentora, como querem fazer crer os agravantes. Importa recordar que a requerida New Desc interpôs recurso administrativo junto à Terracap, quando da realização do leilão, de conhecimento público, tanto que além de ofertar contrarrazões, a respectiva documentação foi colacionada aos autos pelos próprios recorrentes (IDs 181837796 e 181837795 - 1a instância). Nesse contexto, patente a legitimidade da empresa New Desc, impondo-se a exclusão de Maria José do polo passivo, bem como a condenação dos agravantes nos honorários previstos no parágrafo único, do art. 338, do CPC. Melhor sorte não socorre os agravantes quando pretendem a manutenção, nesse momento, da decisão que inicialmente deferiu a imissão de posse no imóvel. Como já dito, os documentos colacionados pela requerida New Desc demonstram que a avaliação e a venda do imóvel não alcançaram as benfeitorias já existentes e de conhecimento prévio dos adquirentes. O Edital da Terracap (ID 193801607 - 1a instância), consigna expressamente a existência de edificações e ocupação nos terrenos licitados, a não inclusão dos valores referentes às benfeitorias nesses lotes e, ainda, a responsabilidade dos adquirentes por eventuais indenizações e pelas despesas e ações para desocupação do imóvel. A título de exemplo, transcrevo alguns desses itens editalícios, esclarecendo que o terreno adquirido pelos agravantes constava no edital como item 98: CAPÍTULO II A) DISPOSIÇÕES BÁSICAS (...) 0.1. Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, com exceção dos itens 25, 29, 103, 104, 107, 108, 110, 111 e 113, cujas avaliações incluem as benfeitorias existentes nos imóveis. ............................................................................................. C) DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE IMÓVEIS OBSTRUÍDOS E/OU OCUPADOS E/OU EDIFICADOS 8. O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao Laudo de Vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s): ITEM 98: LOTE OCUPADO POR EDIFICAÇÃO DE 3 PAVIMENTOS (TÉRREO + 2). 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. De uma leitura atenta aos citados dispositivos, numa análise não exauriente própria do momento, a suspensão da liminar de imissão de posse, bem como a retenção por benfeitorias se mostram justificadas e adequadas, pelo menos até a resolução definitiva acerca das benfeitorias existentes no imóvel, com a necessária avaliação já determinada. Sublinho que a mera alegação de que a requerida New Desc não comprovou ser a responsável pela realização das benfeitorias no imóvel, perde força diante do contrato de concessão de Direito Real de Uso firmado entre agravada e Terracap, no período de 2004 a 2018 (ID 193798891 - 1a instância), no qual é exigido da concessionária a iniciação das obras no imóvel, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato. Por fim, deixo de tecer considerações acerca da existência de preclusão consumativa relacionada às “duas contestações” apresentadas pela agravada New Desc, já que além de citar ID equivocado, correspondente à Certidão de Disponibilização, não encontrou esse Relator a segunda peça de defesa mencionada. Destarte, ausente a necessária probabilidade do direito, inviável o deferimento da antecipação da tutela recursal requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator